Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. MATERIAIS HIPODENSOS DETECTADOS EM TOMOGRAFIA. DOENÇA DEGENERATIVA DO QUADRIL EM EVOLUÇÃO. COXOARTROSE. CIRURGIA PARA DESCOMPRESSÃO E DRENAGEM. POSTERIOR ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA. PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de reparação de danos morais que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fundamento na falta de comprovação do nexo de causalidade entre a cirurgia a que foi submetido e as sequelas que lhe seriam decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a discussão consiste na análise da existência de nexo de causalidade entre a suposta falha no serviços médicos prestados ao requerente, na identificação de materiais hipodensos identificados como abscesso em análise de imagens e intervenção cirúrgica para descompressão e a remoção, e as sequelas físicas que seriam decorrentes desse procedimento e persistência das dores corporais, para que seja reconhecida a responsabilidade civil do réu pela reparação dos danos moral, estético e material alegadamente suportados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na perícia judicial, a expert concluiu que “(o) quadro clínico do periciado NÃO TEM NEXO DE CAUSALIDADE ou CONCAUSALIDADE com o tratamento a que foi submetido no nosocômio Réu, tratando-se de doença degenerativa articular crônica de longa evolução clínica”, entendimento que cotejado aos demais documentos e assertivas coletados no curso do processo, viabiliza concluir que não há nexo de causalidade da evolução do quadro com o procedimento médico.
4. Inexiste responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL pela reparação de danos material, moral e estético sem prova do nexo e causalidade entre os serviços médico-hospitalares oferecidos ao requerente, na realização de exames de imagem e de cirurgia para descompressão e drenagem de materiais hipodensos, e o encurtamento da perna direita e persistência das dores corporais.
5. A coxoartrose aflige o autor ao menos desde 2014 e não foi causada ou agravada pelo necessário e adequado procedimento cirúrgico realizado com destreza e habilidade técnica pelos médicos.
6. A incapacidade gerada pela coxoartrose foi o motivo da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em 2020, sendo que o autor já estava afastado de sua atividade laboral no gozo de auxílio-doença previdenciário por causa do quadro de saúde crônico em evolução da doença degenerativa antes da cirurgia em julho de 2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e o dano decorrente de sua ação não se verifica a responsabilidade civil do Estado, para lhe impor condenação ao pagamento de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o; CC, artigos 43; 186 e 927 e CPC, artigo 373, inciso I.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1379715, 07084601120208070018, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1374057, 0707328-16.2020.8.07.0018, rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível e Acórdão 1265241, 0029710-20.2015.8.07.0018, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.